Tribunal: TJPA
Processo: 0808902-51.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808902-51.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: JEANDERSON HUGO RODRIGUES CAMPOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, cometida em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à análise da prova; e (ii) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, não sendo admitidos para reexame de mérito.

4. No caso, não se identifica qualquer vício sanável, pois o acórdão impugnado expôs de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a condenação, destacando a existência de provas da materialidade e da autoria delitiva quanto a ambas as vítimas, lastreadas na palavra das ofendidas e demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

5. A pretensão do embargante limita-se a renovar argumentos já enfrentados, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

6. O prequestionamento pretendido não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP, ausentes na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 619 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 167 e 619; CF, art. 5º, incisos LV e LVII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.8.2019; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.1.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jeanderson Hugo Rodrigues Campos opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica (ID 25885581).

O embargante pugna pelo acolhimento do recurso, sustentando que o acórdão objurgado incorreu em obscuridade e omissão, ao desconsiderar que apenas uma das vítimas foi ouvida em juízo, enquanto a outra não confirmou em juízo os fatos narrados em inquérito, o que afrontaria o art. 155 do Código de Processo Penal, bem como os arts. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, ao admitir condenação baseada exclusivamente na palavra de terceira pessoa, sem contraditório direto (ID 26097169).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (ID 30424297).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o recorrente almeja renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente acerca da materialidade e autoria delitiva em relação a ambas as vítimas, principalmente pelos elementos colhidos em fase inquisitorial e ratificados por provas produzidas em juízo, tal como evidenciado no trecho do voto-condutor transcrito abaixo:

“Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira e sua ex-sogra, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra das vítimas, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Railana Aline Cardoso França relatou em juízo que

conviveu maritalmente com o promovido por cerca de 1 ano e 7 meses e tiveram uma filha; afirmou que já havia sido agredida pelo acusado anteriormente, o qual sempre foi muito agressivo e ciumento, além de fazer uso de bebida alcoólica. Declarou que, no dia dos fatos, ela estava na casa de sua genitora, ocasião e que o denunciado chegou e passou a cobrar ciúmes dela, porque anteriormente tinha visto um rapaz conversando com ela. Ato contínuo,
o acusado a vingou e falou que iria vingar-se dela e a agarrou pelo pescoço com as duas mãos
. Que no momento da agressão, ela estava na rede com a filha de cerca de 7 meses no colo. O acusado disse que o “macho” dela é que teria a obrigação de comprar fraldas para a criança.
Que

a genitora dela chegou e ele a acusou de apoiar a filha, sendo que engasgou também
. Ele pegou o celular de Railana e jogou contra a parede, quebrando o objeto. Narra que ele correu atrás de sua genitora, mas ela correu ainda mais. Que no dia dos fatos ele havia ingerido bebida alcoólica. Que após esse dia, ele chegou na casa do tio dela, onde ela se encontrava e deu um soco no rosto dela, motivado por ciúmes. (ID 16816191 - Pág. 3)

Ademais, a vítima Naide da Silva Cardoso, ex-sogra do apelante, declarou em sede policial

que JEANDERSON acusa RAILANA de ter um relacionamento com um rapaz que é amigo da família, o que não procede; QUE, a depoente decidiu interferir na conversa e disse: "VOCE QUE E O PAI VOCÊ QUE TEM QUE DAR NÃO OS OUTROS (TEXTUAIS):
QUE,
JEANDERSON virou-se para a depoente olhando fixamente e partiu para cima da mesma agarrando no seu pescoço e queixo apertando forte
; QUE, passou a fazer força tentando se soltar de JEANDERSON; QUE, conseguiu se soltar e saiu correndo em direção a rua, sendo que virou para trás e viu JEANDERSON tomando o celular das mãos de RAILANA e jogando contra a parede, com raiva, quebrando o aparelho; QUE,
JEANDERSON ainda passou a engasgar RAILANA, dentro da rede, sendo que a mesma estava com a filha do casal no colo
(ID 16816153 - Pág. 9 – Grifos Nossos)

O réu, em juízo, negou os fatos, alegando que que foi à casa da vítima levar mantimentos para a filha, mas foi expulso pela ex-sogra com um cabo de vassoura. Alega, ainda, que a família da ex-companheira o acusa falsamente para prejudicá-lo e vê-lo preso. (ID 16816191 - Pág. 3)

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como se deu na espécie.

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.10.2024), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019),

Por derradeiro, clarifico ser inviável acolher o pleito de redução da pena por ausência de confirmação judicial do depoimento da vítima Naide da Silva Cardoso, porquanto a violência por ela experimentada foi comprovada judicialmente pelo relato que a ofendida Railana Aline Cardoso França prestou em juízo, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.” (ID 25664045).

Destarte, considerando que o pronunciamento jurisdicional impugnado apontou de forma suficiente os elementos de prova capazes de atestar a responsabilidade penal do recorrente, não há qualquer omissão ou contradição sanável na via dos aclaratórios visto que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”, sendo certo que “o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022).

De resto, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025